Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE COATORA DE NATUREZA PRIVADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI 11.697/2008. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS CÍVEIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da12a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em sede de mandado de segurança impetrado em face do Instituto Quadrix, voltado a determinar à autoridade coatora que promova o enquadramento do impetrante como pessoa com deficiência em concurso público para todos os fins de direito. O Juízo Suscitado considerou que a competência das Varas de Fazenda Pública em mandado de segurança se limita a feitos cujos atos tenham sido praticados por autoridade do GDF ou de sua administração descentralizada e que a autoridade coatora detém personalidade jurídica de direito privado. O Juízo Suscitante concluiu que o fato de o Instituto Quadrix atuar como delegatário da Secretaria de Educação do DF atrai a competência de uma das Varas de Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar mandado de segurança impetrado contra pessoa jurídica de direito privado responsável pela execução de concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 26, III, da Lei 11.697/2008 fixa a competência das Varas da Fazenda Pública para mandados de segurança dirigidos contra atos de autoridades do Governo do Distrito Federal ou de entidades da administração descentralizada. A autoridade indicada no polo passivo é pessoa jurídica de direito privado. Seus dirigentes não se enquadram como autoridades da administração direta ou indireta do DF.
4. A competência das Varas de Fazenda Pública em mandado de segurança é determinada em razão da pessoa da autoridade coatora. A atuação como delegatária não altera a natureza jurídica da entidade nem a transforma em autoridade administrativa para fins de definição de competência funcional. Não se admite interpretação ampliativa para alcançar representantes de bancas examinadoras privadas.
5. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que mandados de segurança dirigidos contra institutos privados organizadores de concursos devem tramitar perante as Varas Cíveis, que detêm competência residual (art. 25 da Lei de Organização Judiciária). Não estando a autoridade impetrada vinculada à administração distrital, impõe-se o reconhecimento da competência das Varas Cíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento:
"1. Mandado de segurança contra ato de entidade privada organizadora de concurso público deve tramitar perante Vara Cível, por ausência de autoridade pública no polo passivo.
2. A competência das Varas da Fazenda Pública, prevista no art. 26, III, da Lei 11.697/2008, restringe-se a atos de autoridades do Governo do DF ou de sua administração descentralizada."
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.697/2008 (LOJDF), arts. 25 e 26, III; CPC, arts. 66, II; 951; 953, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07147136420238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, publicado no DJE: 30/6/2023; Acórdão 1755567,07305047320238070000, Relator: ALFEU MACHADO, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 2a Câmara Cível, j. 4/9/2023, DJE: 25/9/2023.